Tribunal: TJMT
Processo: 1026223-87.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026223-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (EMBARGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MATSUBARA - CPF: 205.261.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90, §4º, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelos Advogados Sucumbentes contra acórdão que acolheu os Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela parte exequente. Sustenta a embargante que a redução afronta os limites da devolutividade recursal e configura reformatio in pejus, uma vez que a Fazenda Pública não interpôs recurso quanto à decisão de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, na seara recursal, quando a parte sucumbida não interpões recurso contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

III. Razões de decidir

3. A redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, §4º, do CPC, constitui matéria de ordem pública e pode ser aplicada inclusive de ofício na instância recursal, conforme entendimento jurisprudencial, não configurando reformatio in pejus.

4. A ausência de vícios como omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado evidencia o intuito meramente infringente do recurso, incompatível com os estreitos limites dos Embargos de Declaração (CPC, art. 1.022).

5. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão, salvo quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ausentes no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. "A aplicação do art. 90, §4º, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser realizada inclusive de ofício pela instância recursal, sem configurar reformatio in pejus."

2. "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/03/2019; TJ-PR, Apelação Cível 0002857-12.2018.8.16.0149, Rel. Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, DJe 24/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de sanar o vício de omissão e, por conseguinte, reduzir pela metade os honorários sucumbenciais, desmensurados pelo Juízo
ad quem,
a ser pago pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil.

Aduz que, somente a ora embargante que interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo
a quo
que havia fixados os honorários sucumbenciais em 5% do proveito econômico.

Sustenta que, ao julgar o recurso da ora embarrete, o Juiz
ad quem
acolheu a tese arguida nas razões recursais, de modo a estabelecer que os honorários sucumbenciais observassem o percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

Argumenta que, se o Estado de Mato Grosso não interpôs recurso contra a decisão de origem para que os honorários fossem reduzidos pela metade, conforme previsto no art. 90, §4º, do CPC.

Assevera que, em grau de recurso deve ser considerado o limite da devolução compreendida no apelo, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados, aplicando efeito infringente, para afastar a aplicação da redução dos honorários sucumbenciais pela metade, na forma prevista no
art. 85, §4º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, senão vejamos.

Em relação aos honorários sucumbenciais, sabe-se que a parte exequente reconhece os pedidos formulado pelo devedor em exceção de pré-executividade e demonstra ter cumprido a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade, conforme prevê o art. 90, §4º do Códex Processual Civil, o que não foi observado no acordão objurgado.

Outrossim, em sendo modificado os honorários sucumbenciais na seara recursal, é possível a aplicação art. 90, §4º do Códex Processual Civil inclusive de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAIS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. INTERESSE DE AGIR - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - GARANTIA DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO QUE IMPLICA EM DECISÃO HOMOLOGATÓRIO DE MÉRITO PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RÉ QUE SE TORNA SUCUMBENTE E DEVE SUPORTAR OS RESPECTIVOS ÔNUS – ART. 90, CAPUT C/C ART. 487, III a CPC - PRECEDENTES. REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC - RECONHECIMENTO DE OFÍCO -QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
. APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO”.
(TJ-PR - APL: 00028571220188160149 PR 0002857-12.2018.8.16.0149 (Acórdão), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 23/03/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2020)

Destarte, o presente aclaratório visa instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".

(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.

(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025